Tribunal: TJDFT
Processo: 0728920-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DESPACHO O agravante requereu a desistência do processo por meio da petição sob ID 50277987, com fundamento no art. 485, VIII do CPC e no enunciado 90 do FONAJE. Muito embora não se verifique, no caso, a vedação da pretensão pelo artigo 485, § 5o do CPC, caso acolhido o pleito nesta instância recursal, a análise do mérito do feito na origem restaria prejudicada. Assim, intime-se o recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da incidência ao caso do art. 998, caput, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006